Tribunal: TJSP
Processo: 2009177-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Oferta de bem imóvel – Recusa pela exequente plenamente justificada – Admissibilidade – Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora - Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Oferta de bem imóvel – Recusa pela exequente plenamente justificada – Admissibilidade – Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora - Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens penhoráveis, após a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC pela Lei no 11.382/06 – Precedentes do STJ, pelo regime do artigo 543-C, do CPC e desta Câmara – Ausência de qualquer prova da inexistência de outros bens preferenciais. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009177-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALTANA
NOGUEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009177-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18199
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2009177-56.2020.8.26.0000
Agravante: ALTANA NOGUEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Agravado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal - IPTU -
Exercícios de 2014 e 2015 - Oferta de bem imóvel Recusa pela
exequente
plenamente
justificada

Admissibilidade

Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no
artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o
primeiro bem a ser objeto de penhora - Desnecessário o
esgotamento de todos os meios de busca de bens penhoráveis, após
a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC pela Lei no 11.382/06
Precedentes do STJ, pelo regime do artigo 543-C, do CPC e
desta Câmara Ausência de qualquer prova da inexistência de
outros bens preferenciais. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls.44 dos autos da execução fiscal, que indeferiu a nomeação
de bens à penhora diante das recusa da exequente.
Sustenta a agravante, às fls.01/10, que os bens
indicados são suficientes para a garantia do juízo, sem qualquer prejuízo à
agravada. Aduz que podendo a execução prosseguir por meios diversos, deverá
seguir aquele menos gravoso ao executado, nos termos do artigo 805 do Código
de Processo Civil. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso processado, sem a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009177-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito ativo pleiteado.
Regulamente
intimada,
a
Municipalidade
apresentou contraminuta.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal em que a
Municipalidade busca o recebimento de crédito tributário no valor de R$
94.177,42, relativo a IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.
A executada ingressou nos autos em junho de
2018 (fls.07/08), oportunidade em que se deu por citada, nomeando à penhora
bem de sua propriedade, conforme certidão de matrícula do imóvel às fls., o que
foi recusado pela credora, ao fundamento de que a penhora eletrônica dos ativos
financeiros só pode ser afastada quando cabalmente comprovada a inexistência
de dinheiro, bem como das demais espécies de bens melhores colocados na lista
preferencial do art.11 da LEF.
A
decisão
agravada
acolheu
a
recusa,
concedendo à parte executada o prazo de 05 dias para que fossem indicados
outros bens livres à penhora, dentre os constantes do rol do artigo 11 da LEF,
inclusive carta de fiança bancária ou seguro-garantia.
A decisão está correta e deve ser mantida.
Isto
porque,
a
recusa
foi
plenamente
justificada, tendo em vista não só os motivos elencados, como também pelo fato
de que a oferta não atende a ordem legal de preferência estabelecida no artigo
11 da Lei no 6.830/80.
Com efeito, o exequente pode recusar bens
oferecidos à penhora pelo executado, conforme farta jurisprudência. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009177-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO
DE IMÓVEL. RECUSA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM
LEGAL. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. BACEN JUD.
REGIME
DA
LEI
11.382/2006.
POSSIBILIDADE
INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. O dinheiro, por conferir maior liquidez
ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência
estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e no
art. 655 do Código de Processo Civil. 2. A Fazenda Pública não é
obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal
prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não
obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a
execução é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 612 do
Código de Processo Civil. 3. A Corte Especial, ao apreciar o REsp
1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ
23.11.2010 pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 do STJ, confirmou a orientação no sentido de que,
no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do
prévio esgotamento das diligências para localização de bens do
devedor para que seja efetivada a penhora on line. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1287437/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012,
DJe 09/02/2012).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento proferido no REsp no 1.112.943-MS, pelo regime do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de
que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de
ativos financeiros pelo sistema Bacen Jud, prescinde do esgotamento das
diligências para localização de bens passíveis de penhora.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009177-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA.
PEDIDO DE CONSTRIÇÃO EFETIVADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
11.382/06. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA JULGADA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO
CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. A penhora on line prescinde do
exaurimento de diligências extrajudiciais quando o pedido do
exequente for efetivado após vigência da Lei 11.382/06, a teor do
entendimento consolidado no recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva 1.184.765/PA (Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe 3/12/10. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag
1379245/RS, Primeira Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
de
14.11.2012).
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.382/2006. DESNECESSIDADE
DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 620 DO CPC. 1. Discute-se nos
autos a possibilidade de deferimento do pedido de penhora on line
antes mesmo do esgotamento de todas as diligências necessárias para
busca de bens penhoráveis. 2. A Corte Especial e a Primeira Seção
do STJ, respectivamente, ao apreciarem o REsp no 1.112.943/MA,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010 e o
REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010,
pela sistemática prevista no artigo 543-C do Código de processo
Civil e na Resolução 8/2008 do STJ, confirmaram a orientação no
sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais
necessidade de prévio esgotamento das diligências para
localização de bens do devedor para que seja efetivada a penhora
on line. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1340621/EP,
Segunda
Turma,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
DJe
de
16.10.2012).
A possibilidade de recusa de bem quem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009177-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atenda à ordem legal também já foi analisada também por esta Câmara,
conforme se pode verificar dos julgados cujas ementas vem a seguir transcritas:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007 MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
Bem oferecido à penhora que não seguiu a ordem de preferência
prevista no art. 11 da Lei 6830/80 e art. 655 do CPC. O exequente
pode recusar o bem oferecido à penhora quando houver
inobservância da ordem legal. Precedentes do STJ e desta C.
Câmara.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2100201-44.2015.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, Décima Quinta
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Euripedes Gomes Faim Filho, j.
em 13.08.2015). “EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercício de 1999 -
Citação - Penhora “on line” efetivada - Discordância do devedor -
Substituição - Oferta do imóvel sobre o qual recaem os débitos -
Recusa - Penhora de ativos financeiros do agravante -
Deferimento - Possibilidade - Agravo buscando a reforma daquela
decisão, para aceitar-se o bem ofertado e imediata revogação da
penhora que recaiu sobre o numerário - Descabimento - Aplicação dos
artigos 11 e 15-II da Lei 6830/80 e do art. 655-A do CPC Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 0071928-94.2012.8.26.0000,
da Comarca de Diadema, Rel. Des. Silva Russo, j, em 19.07.2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas do
exercício de 1990 - Decisão que indeferiu pedido da exequente de
penhora on line e determinou a penhora sobre o imóvel sobre o qual
incide o tributo Após a alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do
art. 655-A, no CPC, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de
exaurimento de todos os meios de busca de outros bens penhoráveis
para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros Precedentes do
STJ Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
0374293-19.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Rel. Des.
Eutálio Porto, j. em 29.09.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009177-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por tais fundamentos, a manutenção da
decisão agravada é medida que se impõe, por estar de acordo com a
jurisprudência deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR